Tribunal: STF
Processo: HC 196914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO INTEMPESTIVO. PENDÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Cândido de Oliveira e outros, em benefício de Loubivar de Castro Araújo contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 124.007/RO.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de vinte anos de reclusão pela prática de homicídio triplamente qualificado (incs. I, IV e VII do § 2º do art. 121 do Código Penal), mantida a prisão preventiva antes decretada. O Tribunal de Justiça de Rondônia confirmou a condenação no julgamento do recurso de apelação, pendente de análise definitiva o recurso especial interposto contra aquele acórdão.
    3. A defesa requereu ao juízo da Primeira Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO o relaxamento da prisão cautelar do paciente, sustentando que, após “o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, não mais se admite a prisão e execução provisória da pena em decorrência da condenação confirmada em 2ª instância”.
    Indeferido o pedido, foi impetrado o habeas corpus no tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    ”Habeas corpus. Homicídio Qualificado. Prisão em flagrante sucedida por prisão preventiva devidamente fundamentada. Réu mantido todo curso do processo preso. Advento de Sentença penal condenatória. Mantença fundamentada da prisão. Direito de recorrer em liberdade negado. Fundamentação. Idoneidade. Ausência de ilegalidade. Prisão em 2" Instância. Hipótese diversa. Ordem denegada. 
    Ainda que pendente eventual Recurso Especial, se a prisão do paciente foi em flagrante, convertida em prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade dessa prisão, sobretudo se fundamentada, ratificada por nova fundamentação quando da sentença condenatória, confirmada a condenação em apelação. 
    Hipótese que não se enquadra no caso de prisão advinda de condenação em segundo grau, daí a não aplicação de novo posicionamento do STF (ADCs 43, 44 e 54), pois desde o início o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva e agora já condenado em grau de apelação. Ordem denegada”. 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 124.007, no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na “impossibilidade de determinação da execução provisória da pena, em razão do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito das citadas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54”. 
     O recurso foi liminarmente indeferido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que asseverou:
    “Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 126.292/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016), firmou posicionamento no sentido de possibilitar a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, deixando assente que a execução de sentença penal condenatória confirmada por Tribunal de segundo grau de jurisdição "não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal". 
    Essa orientação, posteriormente, foi adotada pela Corte Especial e por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (v. g. QO na APn n. 675/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 6/4/2016, DJe de 26/4/2016; HC n. 354.441/PE, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe de 14/6/2016; HC n. 350.518/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 24/5/2016). 
    No entanto, em 7/11/2019, o Pretório Excelso, por maioria, quando do julgamento definitivo das ADCs n. 43, 44 e 54, julgou procedentes as ações para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011. Em outras palavras, definiu o Supremo Tribunal Federal que, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena (ADCs n. 43, 44 e 54, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019, ata de julgamento publicada em 11/11/2019). 
    Contudo, na hipótese em tela, o paciente foi preso em flagrante, custódia posteriormente convertida em prisão preventiva, a qual mantida quando da prolação da sentença condenatória. Assim, ao que tudo indica, o agente respondeu a toda ação penal segregado provisoriamente. Nessa linha, não é possível afirmar que a sua custódia decorra exclusivamente da determinação de execução provisória. 
    Nesse cenário, fica impedida esta Corte Superior de analisar, de forma originária, a existência de fundamentação idônea apta a permitir a manutenção da segregação cautelar do recorrente, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente recurso em habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração.
    Na presente ação, os impetrantes formulam pedido de relaxamento da prisão, com base em argumento novo, qual seja, excesso de prazo. Afirmam que a prisão cautelar seria ilegal porque “o Paciente permanece custodiado provisoriamente desde 3.10.2016, vale dizer, há mais de 4 anos“.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER – regular conhecimento e processamento do presente HC, observando-se urgência por tratar-se de réu preso, e, concessão da presente postulação, conforme cotejado, para relaxamento da prisão provisória ou preventiva, ante o absoluto excesso de prazo – e até já exauridas suas finalidades, somando-se a ausência de definição ou julgamento da ação penal, na forma da lei e por Justiça, expedindo-se o necessário”. 
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus n. 124.007, mas a matéria versada na presente ação não foi cuidada no ato apontado como coator.
    8. Há impeditivo do prosseguimento válido da presente ação pela natureza monocrática da decisão questionada. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade, é de se anotar que o alegado excesso de prazo suscitado neste habeas corpus não foi objeto das impetrações nas instâncias antecedentes, que se limitaram a examinar a compatibilidade da prisão cautelar do paciente com a vedação da prisão decorrente da execução provisória da pena, decidida por este Supremo Tribunal ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
     Sobre o tema, o paciente ajuizou a Reclamação n. 39.427, de que fui Relatora, tendo sido afastada a identidade da questão com o que decidido nas citadas ações declaratórias de constitucionalidade. Extrai-se daquela decisão:
    “(...) Essa orientação, entretanto, não se amolda à espécie em exame, pois, pelo que se depreende dos autos e confirmado pelo impetrante na inicial, que o paciente foi preso em flagrante, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva, respondendo preso todo o trâmite da ação penal. Trata-se, portanto, de prisão cautelar mantida com a prolação da sentença condenatória de primeiro e segundo graus, e não de execução provisória da pena a partir do cumprimento imediato do acórdão condenatório do tribunal de origem. Não se cuida, portanto, da hipótese discutida nas mencionadas naquelas ações declaratórias de constitucionalidade.
    9. Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo as instâncias de origem ressaltado que o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, cuidando-se de prisão cautelar fundamentada, não se há cogitar de contrariedade ao novo entendimento deste Supremo Tribunal.
    10. Por outro lado, ainda que fosse possível acolher a tese do reclamante, de que a custódia decorreria de execução provisória da pena após sentença condenatória (e não de prisão cautelar), tem-se, na espécie, de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, particularidade que não foi objeto de deliberação específica nos julgamentos apontados como paradigmas, não tendo, assim, plena identidade com a matéria julgada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    Essa questão jurídica é objeto do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Relator o Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, que analisará se a soberania dos vereditos do tribunal do júri prevista na Constituição da República autoriza a imediata execução da pena imposta pelo conselho de sentença.
    O Recurso Extraordinário n. 1.235.340 foi incluído no calendário de julgamento do Plenário pelo Presidente, com previsão de julgamento para 23.4.2020.
    11. Diante das circunstâncias apontadas, evidencia-se a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Nesse sentido: Rcl n. 34.511, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015, entre outros”.
    10. Invocando as mesmas decisões objeto da Reclamação n. 39.427, os impetrantes suscitam questão inédita, buscando o reconhecimento de alegado excesso de prazo não suscitado nem analisado nas impetrações anteriores e cuja análise se mostra incabível para se evitar inadmissível supressão de instância.
    11. Esclareça-se, para afastar a afirmação de ilegalidade manifesta, inexistir comprovação do alegado excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente foi condenado nas instâncias ordinárias e o recurso especial exclusivo da defesa foi julgado intempestivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.833.966/RO), estando a aguardar a apreciação o agravo regimental interposto contra a decisão.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora